Tribunal: STF
Processo: RE 511961
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE JORNALISTA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. LIBERDADES DE PROFISSÃO, EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. ARTS. 5º, IX E XIII, E 220, CAPUT, § 1ª, DA LEI MAIOR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Inocorrência de descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, circunstância que afasta a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório ou obscuro o decisum.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausentes contradição, omissão e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.